Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714842-43.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALDENIR DA CRUZ NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 28, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATUAÇÃO EM DESACORDO COM A NORMA. TIPICIDADE. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ausente comprovação da embriaguez por caso fortuito ou força maior, incabível a redução de pena pleiteada com base no art. 28, § 2o, do Código Penal. 2. Incorre no crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, o agente que atua em desconformidade à norma, pois porta e transporta arma de fogo e munições de uso permitido em estado de embriaguez. 3. Não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 20, I, da Lei 10.826/2003, se comprovado que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi praticado por policial militar. 4. O perdimento da arma de fogo e munições apreendidas não configura pena restritiva de direito, mas sim efeito automático da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que inviabiliza a restituição dos objetos (art. 91, II, alínea “a”, do CP c/c o art. 25 da Lei 10.826/2003). 5. Não caracteriza inovação maléfica a cassação da autorização de porte de arma de fogo daquele que responda a inquérito policial ou ação penal por crime doloso quando tal previsão já constava da ordem jurídica vigente à época dos fatos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o do Código Penal, 14, caput, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III do Código de Processo Penal, porque, sendo proprietário da arma, possuir registro e ter o porte devidamente regulamentado, deveria tê-lo absolvido da imputação de porte de arma sem autorização, em razão da atipicidade de sua conduta; b) artigos 92, inciso I, alínea “a”, do CP, e 25 da Lei 10.826/2003, pois, apesar de o perdimento da arma ser um efeito da condenação, é justa e legal a restituição da arma de fogo quando provada a origem lícita, o registro no órgão competente e a autorização para o porte; c) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em relação à tese do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o do CP, 14, caput, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III do CPP, porquanto é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ, para acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 92, inciso I, alínea “a”, do CP, e 25 da Lei 10.826/2003, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina o perdimento de armas de fogo quando há condenação pelo artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 (REsp n. 1.756.202/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 12/3/2019). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Acrescente-se que o dissenso interpretativo também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois tais preceitos não foram objeto de exame pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015